Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS EM DOBRO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPROVÁVEL ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. DANO MORAL A CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MÁCULA À HONRA OBJETIVA. NÃO VERIFICADA.
1. O posterior recolhimento em dobro do preparo , aliado a justificativa idônea, autoriza o conhecimento do recurso.
2. A improvável alteração do resultado do julgamento obsta a aplicação da teoria da perda de uma chance.
3. O dano moral em relação ao condomínio edilício somente se verifica quando sua honra objetiva é abalada.